Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-87.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001734-87.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORLI FRANCISCA DA SILVA - CPF: 580.961.241-53 (APELANTE), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.292.111-83 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA PELO PLANO – BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO PROVIDO
.

Presença dos requisitos legais que autorizam a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.

Embora o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante prévia notificação do usuário, entende-se como abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico em que o paciente se apresenta em estado crítico.

A recusa de atendimento médico pelo plano de saúde contratado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001734-87.2017.8.11.0002

APELANTE: DORLI FRANCISCA DA SILVA

APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DORLI FRANCISCA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1001734-87.2017.8.11.0002, ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando-se a tutela de urgência anteriormente deferida, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante aduz que a ação teve como objetivo fazer cessar ato arbitrário praticado pela apelada que, sem qualquer comunicação prévia, a excluiu do Plano de Saúde, deixando-a por mais de 25 (vinte e cinco) dias sem qualquer Assistência médica e de saúde, justamente no momento em que necessitava de tratamento diários e acompanhamento do seu médico.

Informa que se encontra “
acometida de uma Lesão transfixante no ombro envolvendo praticamente toda a espessura transversa do tendão supraespinhal junto a sua inserção óssea na grande tuberosidade do úmero, conforme exame de ressonância juntado no ID 6121906 de 18/04/2017
”, ressaltando que “
é portadora de Hipertensão Arterial, o que também exige que a Apelada necessite de acompanhamento contínuo por médico cardiologista
” (sic).

Assim, pugna pela reforma da sentença mediante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que assegura de maneira correlata o direito à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais originários das ditas relações de consumo.

Para tanto, saliente que “
se encontrava em tratamento devido ao seu estado crítico de saúde que lhe causava dores constantes e diárias que só aliviavam com o tratamento de fisioterapia”
(sic)
,
que realizava desde fevereiro de 2017, quando foi interrompido em 02/03/2017, eis que a apelada a excluiu do plano sem qualquer comunicação e/ou justificativa prévia aceitável, o que culminou com o agravamento do seu estado clínico e, por consequência, realização de uma cirurgia.

Discorre que a própria apelada confirma em sua defesa a exclusão da autora do plano, todavia, o magistrado de primeiro grau entendeu que não houve comprovação da recusa de atendimento.

Por outro lado, aduz que segundo o documento apresentado pela recorrida a rescisão ocorreu em 01/03/2017, no entanto tomou conhecimento apenas no dia seguinte, quando o tratamento foi negado pela clínica de fisioterapia.

Explica que não efetuou a gravação telefônica da qual teve com a requerida, no entanto, informou na inicial o protocolo de atendimento no 342084201703060030066, que comprova o seu o desligamento do plano de saúde.

Dessa forma, entende “
evidente que cabe a reparação por DANO MORAL à Apelante, principalmente, pelo fato da Apelada ter agindo com ABUSO DE DIREITO contra a parte mais frágil da relação, como já fora dito e demonstrado
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial, “
confirmando por definitiva a Liminar deferida nos autos para que a Apelada mantenha de forma ininterrupta a prestação dos serviços objeto do contrato em que mantém com a Apelada
” e para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 127237207).

As contrarrazões foram ofertadas pela apelada que afirma que pactuou com a recorrente 03 (três) contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares na modalidade “coletivo empresarial”, sendo o primeiro firmado em 05/11/2010, na categoria “Unimed Fácil”, o segundo na categoria “Unimed Premium” e o terceiro denominado de “Unimed Superclass I”.

Informa que “
a Prefeitura de Várzea Grande – MT elaborou o Convênio 035/2010, 036/2010 e 037/2010 para possibilitar a adesão coletiva dos servidores, com ou sem grupo familiar
” (sic), sendo que ao se aproximar da data-base dos diversos contratos as partes iniciaram as tratativas atinentes à definição do percentual de reajuste aplicável, cujo prazo expirou.

Sustenta que “
a recusa de cobertura do procedimento (fisioterapia) noticiado na exordial, portanto, decorre da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços médicos
” (sic).

Argumenta ainda que a Prefeitura de Várzea Grande não manifestou interesse na renovação do contrato, razão pela qual expediu o ofício manifestando a intenção de resilir unilateralmente e concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para uso do plano.

Informa que após o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a Prefeitura, considerando a impossibilidade de manter o convênio de saúde com a recorrente, informou que “
estaria adotando providências para iniciar o procedimento de chamamento público no credenciamento de instituição operadora de serviços médicos
” (sic).

Noticia que a migração do plano de saúde da autora, que era o “
coletivo empresarial (Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT) para o plano individual, a mensalidade passaria de R$745,09 (setecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) para R$1.282,68 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
”, sendo que a recorrente quando descobriu a rescisão ainda tinha “
29 (vinte e nove) dias para celebrar um contrato individual com o aproveitamento de todas as carências, entretanto, achou oportuno propor a presente ação judicial
” (sic).

Assinala acerca da “
possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde previsto no art. 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, no entanto, tal ato deve ser acompanhado da garantia ao segurado da possibilidade de migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência, conforme facultado pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19
” (sic), no entanto, a recorrente não foi privada da possiblidade de migração para a continuidade do tratamento da doença que lhe acometia.

Dessa forma, entende que não há falar em indenização por dano moral, pois a motivação da rescisão partiu pelo Município de Várzea Grande, cuja rescisão tem previsão contratual (Art. 16 da Lei 9656/98, Cláusula 18.5) e porque não existe prova do tratamento de urgência, mas tão somente uma mera indicação de tratamento de forma eletiva e acompanhamento médico, conforme relatório acostado na exordial, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 127237210).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 127299189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se a rescisão unilateral do plano de saúde da recorrente é válida, e se a negativa de atendimento em razão da rescisão enseja o pagamento de indenização por danos morais.

Atesta-se dos autos que a autora é servidora pública da Prefeitura de Várzea Grande e mantém vínculo contratual de assistência de saúde com a empresa demandada, desde 01/09/2011 (id. 127233711 - Pág. 1), sob a inscrição no 0056559300007900-0 (id. 127233714).

Denota-se que a autora alega possuir lesão transfixante envolvendo praticamente toda a espessura transversa do tendão supraespinhal junto a sua inserção óssea na grande tuberosidade do úmero, apresentando “gap” longitudinal de aproximadamente 2,0 cm, que ocasiona dores por todo o corpo, principalmente costas e pescoço, que não lhe dão autonomia para levantar o braço esquerdo.

Além disso, relata que passou a sofrer de fortes dores no joelho esquerdo, uma vez que tem despendido maior força sobre os membros inferiores para realizar as tarefas básicas do dia a dia.

Em razão desse quadro, o médico especialista que a acompanha, Dr. Emílio Luiz Martins Rodrigues Filho, determinou que a mesma realizasse sessões de fisioterapias por tempo indeterminado, sendo este tratamento indispensável para a sua recuperação.

Nesse passo, a ora recorrente informou que as sessões de fisioterapia eram liberadas na quantidade de 10 (dez) sessões para cada pedido, sendo que o último encontra-se datado de 13/02/2017 (id. 127233717). Todavia, no dia 02/03/2017 a recorrente foi impedida de realizar a fisioterapia, em decorrência da rescisão unilateral motivada pela recorrida, de modo que em 13/03/2017 ajuizou a presente ação, a fim de lhe assegurar o atendimento de saúde, haja vista o alto grau de comprometimento de suas lesões físicas.

Os autos também revelam que a Prefeitura de Várzea Grande – MT elaborou o Convênio 035/2010, 036/2010 e 037/2010 para possibilitar a adesão coletiva dos servidores, com ou sem grupo familiar, ao Plano de Saúde Empresarial na modalidade Unimed Fácil, Super Class I e Premium.

Aproximando-se a data-base dos contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares, as partes contratantes iniciaram as tratativas atinentes à definição do percentual de reajuste aplicável, mas, no entanto, ao expirar o prazo para as negociações, a ora recorrida entendeu que a Prefeitura de Várzea Grande – MT não tinha interesse em restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Diante disso, em 04/01/2017, a ora apelada notificou o ente municipal a intenção de resilir unilateralmente o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a devida regulamentação.

A Prefeitura de Várzea Grande, em missava ao respectivo ofício, em 09/03/2017, requereu a prorrogação do referido prazo para possibilitar a adesão coletiva dos servidores, com ou sem grupo familiar, ao Plano de Saúde Empresarial na modalidade Unimed Fácil, Super Class I e Premium (id. 127237172).

Diante disso, em 10/03/2017 a recorrida comunicou a reativação do plano de saúde, pelo prazo determinado de 60 (sessenta) dias, ressaltando, ainda, que se colocou a disposição para a celebração de um novo contrato com o aproveitamento dos prazos de carência (id. 127237177).

Após o ajuizamento da demanda, mais precisamente em 27/03/2017, a estipulante (Município de Várzea Grande) enviou o OFÍCIO N. 810/2017/GAB redarguindo “
a impossibilidade de celebrar convênio diretamente com essa instituição para consecução do objeto proposto
”, bem como que estaria “
adotando providências para iniciar o procedimento de chamamento público no credenciamento de instituição operadora de serviços médicos
” (id. 127237210 - Pág. 10).

Ocorre que, conquanto o contrato foi reativado em 10/03/2017, a recusa do atendimento ocorreu dias antes em 02/03/2017, e a autora permaneceu no plano em razão do deferimento da tutela de urgência ocorrido em 21/03/2017, que determinou que a requerida/apelada restabelecesse imediatamente e de forma completa os serviços de assistência médica e hospitalar abrangidos pelo plano de saúde existente em nome da autora (contrato n°. 056.5593.000079.00), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (id. 127233727).

Ocorre que a magistrada de primeiro grau ao sentenciar o feito julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de não houve comprovação da recusa na cobertura de atendimento pela operadora do convênio.

Todavia, o próprio médico que assiste a paciente atestou, em 27/03/2017, que a autora ficou sem realizar a fisioterapia devido a problemas com o convênio (id. 127237163).

É sabido que o posicionamento da jurisprudência da Corte Superior é de que "
é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
” (STJ - AgInt no REsp: 1964033 PE 2021/0319672-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

Contudo, o caso em exame é peculiar, pois a beneficiária do plano estava em tratamento médico no momento em que ocorreu a ruptura unilateral da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Assim, em razão dessa particularidade, impõe-se obstar a resolução do contrato em relação a autora durante o tratamento que se submetia quando da interrupção dos serviços, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III da Lei 9.656/98,
in verbis
:

“Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência
, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
”
.

Cumpre dizer que, conquanto não seja aplicável ao caso o art. 13 da Lei 9.656/98, por de tratar de contrato coletivo de plano de saúde, sabe-se que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura.

Nesse sentido, elucidativa a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes. 2
. Contudo, a jurisprudência também reconhece que, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98,
as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na espécie, conforme se verifica dos autos, há ao menos dois beneficiários do referido plano de saúde em pleno tratamento médico
. 4. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917843 DF 2021/0019942-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
É abusiva a rescisão unilateral do contrato quando o segurado está em tratamento de doença grave. 3. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 1677965 RS 2017/0082672-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Ademais, o art. 8o, §3o, alínea ‘b’ da Lei n. 9.656/1998, garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo,
litteris
:

“Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

(...)

§ 3o

As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
”;

Assim sendo, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica da referia lei, em observância aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, é de se concluir que o referido dispositivo legal - art. 8o, § 3o, b, da Lei n. 9.656/1998 -, que garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, deverá ser observado não só nos casos de encerramento das atividades da operadora de assistência à saúde, mas também quando houver resilição unilateral do plano de saúde coletivo, como ocorrido na espécie.

Portanto, revela-se possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como haja notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, observando-se, ainda, a continuidade do vínculo contratual, nos mesmos moldes estabelecidos, aos beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico, até a respectiva alta hospitalar.

Logo, não se revela legítima a negativa de cobertura do procedimento pelo plano de saúde, sobretudo porque os contratos foram efetivamente cancelados somente em 31/05/2017, conforme comunicação expedida pela recorrida (id. 127237196 - Pág. 2).

Ademais, conforme já assinalado,
em observância aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, configura-se ilegítima a negativa de atendimento pelo plano já que a autora está acometida de lesão transfixante no ombro que impossibilita a autora de levantar o braço esquerdo e também por estar acometida de fortes dores do joelho, cujo médico especialista recomendou a realização de fisioterapia por tempo indeterminado.

Assim, no caso particular dos autos, dada as circunstâncias peculiares e a aflição da autora com a suspensão do plano, tenho que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
RESCISÃO UNILATERAL
– NOTIFICAÇÃO EFETUADA – RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES – CONTINUIDADE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELO PLANO DE SAÚDE -
NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Diante da oportunização do pagamento das mensalidades que venceram posteriormente à notificação encaminhada ao autor, gera inequívoca expectativa de continuidade contratual, não revelando crível a rescisão. Revela-se indevido o cancelamento do plano de saúde, pois realizado em contexto que contraria boa-fé contratual objetiva, mediante comportamento contraditório por parte do plano de saúde.
In casu, há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela segurada, quais sejam, todos os transtornos, a angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”. (TJ-MT 00008999120138110088 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“APELAÇÕES CÍVIES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
RESCISÃO UNILATERAL – INDEVIDA E ILEGAL
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO CPC - RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovada a abusividade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, impõe-se o dever de indenizar por dano moral Os honorários advocatícios devem ser majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC”. (TJ-MT - APL: 00081503920158110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/09/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a continuidade do vínculo contratual, nos mesmos moldes estabelecidos, até a respectiva alta da doença que acometia a autora no momento em que ocorreu a interrupção dos serviços, objeto dos autos, e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros 1% (um por cento) desde a citação (art. 405 CC) e a correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022